Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos, etc. O Agravado ao oferecer contrarrazões ao recurso, junta documentos que entende necessários ao julgamento do recurso. Sendo assim, em atenção ao princípio do contraditório, concedo à Agravante o prazo de cinco dias para, querendo, possa se manifestar. I. Brasília, 19 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator